Tribunal: TJMT
Processo: 1040787-97.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040787-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLENE MARIA DE JESUS - CPF: 424.302.321-20 (RECORRENTE), RENAN WILLIAN SARTORELI DE ALMEIDA CAMPOS registrado(a) civilmente como RENAN WILLIAN SARTORELI DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 035.295.041-22 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040787-97.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1040787-97.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marlene Maria de Jesus

Recorrido:

Picpay Serviços S.A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. TRANSAÇÃO NÃO EFETIVADA. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

A autora, ora recorrente, busca a reforma da sentença a fim de que a recorrida seja condenada, também, ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida decorrente de transações não concluídas em cartão de crédito, configura abalo moral indenizável ou apenas mero aborrecimento cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora tenha sido reconhecida a cobrança indevida em fatura de cartão de crédito da autora, não há nos autos demonstração de exposição a situação vexatória, constrangimento público, inscrição indevida em cadastro restritivo ou outro elemento capaz de configurar lesão extrapatrimonial.

4.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a simples cobrança indevida, por si só, não gera dano moral automaticamente, tratando-se de aborrecimento cotidiano insuficiente para ensejar reparação por violação de direito da personalidade.

5.

A ausência de comprovação de impacto direto na honra, imagem ou dignidade da parte autora impede o reconhecimento do dano moral, conforme interpretação do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e do entendimento dominante nos tribunais superiores.

6.

A condenação à devolução do valor indevidamente cobrado supre a pretensão reparatória, restaurando o equilíbrio patrimonial sem necessidade de compensação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida de valores não efetivamente utilizados em cartão de crédito, sem outros elementos agravantes, configura mero aborrecimento, não sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

2.

A reparação patrimonial pela restituição do valor cobrado indevidamente é medida suficiente à recomposição do prejuízo experimentado pelo consumidor, não havendo lesão a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VI, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado número 1064929-39.2023.8.11.0001, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, julgado em 21.10.2024, publicado em 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040787-97.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1040787-97.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marlene Maria de Jesus

Recorrido:

Picpay Serviços S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Marlene Maria de Jesus
.

Ação:
de Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
3° Juizado Especial de Cuiabá-MT
.

Sentença
(Id. 333314926)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarou a inexistência do débito no valor de
R$ 1.002,00 (mil e dois reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 333314934): requer a reforma da sentença, a fim de que a instituição financeira recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 333314942)
: pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040787-97.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1040787-97.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marlene Maria de Jesus

Recorrido:

Picpay Serviços S.A

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente ação
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com
Indenização por Danos Morais

ajuizada por Marlene Maria de Jesus em face de
Picpay Serviços S.A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora alega, em síntese, possuir um cartão de crédito junto à instituição financeira recorrida. Informa que, em 12/04/2025, tentou realizar uma compra no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), porém, a transação foi recusada. Em seguida, efetuou um teste com o valor de R$ 2,00 (dois reais), que também foi negado. No entanto, ao verificar a fatura do cartão, constatou que ambos os valores constavam como aprovados.

Relata que, ao entrar em contato com a empresa onde tentou realizar a compra, está demonstrou que o valor realmente não havia sido creditado.

A recorrente requer
indenização por dano moral
. Contudo, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à autora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

Ademais, verifica-se que inexiste nos autos comprovação de que a cobrança da fatura causou exposição à autora, ou resultou em negativação indevida de seu nome.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NEGADA. INSUFICIÊNCIA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA
COBRANÇA

INDEVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação do empréstimo consignado fraudulento, pois a documentação juntada não indica qualquer tipo de ciência pelo consumidor, o que resulta em falha na prestação de serviços. 2.
A mera
cobrança

indevida
, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao status quo ante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1064929-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026